Tribunal: TJES
Processo: 5005145-79.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005145-79.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO REVISIONAL COMO TERCEIRA VIA RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada pelo condenado, com fundamento no inciso I do art. 621 do CPP, visando à desconstituição do acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, ao julgar apelação criminal, manteve a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa O pedido revisional busca (i) a desclassificação do delito de tráfico para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e (ii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar suscitada pelo Ministério Público, no sentido de não conhecimento da revisão criminal, por inadequação da via eleita; (ii) verificar se a revisão criminal pode ser admitida para rediscutir o pedido desclassificatório e a dosimetria da pena já analisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento da revisão criminal, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça, deve ser acolhida, pois demonstrado que o pedido revisional se limita à rediscussão do pedido desclassificatório e a dosimetria da pena (minorante do tráfico privilegiado) sem a apresentação de prova nova, erro material evidente, ou contrariedade a texto expresso de lei.

Não é possível a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, especialmente quando a pretensão se restringe à revaloração de elementos já apreciados, sem a demonstração dos requisitos legais do art. 621 do CPP.

A pretensão de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão impugnado, com base na materialidade, nas circunstâncias da prisão e nas informações policiais que indicavam o envolvimento habitual do revisionando com o tráfico de drogas.

O pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado também foi adequadamente afastado pela sentença, diante das circunstâncias que demonstram dedicação à atividade criminosa, como o transporte de quantidade expressiva de droga com a finalidade de venda, a apreensão de papelotes de cocaína prontos para comercialização em sua residência, e a informação de que o revisionando era conhecido pela polícia por seu envolvimento com o tráfico.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal não conhecida, em razão do acolhimento da preliminar ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ministerial, e não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005145-79.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
MARCILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 13905436), de Relatoria da eminente Des.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0001293-21.2019.8.08.0008, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a sua condenação pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa.

Registro que o acórdão restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECORRENTE EVERSON PEREIRA DOS SANTOS. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. FALECIMENTO. ARTIGO 107, I DO CÓDIGO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECORRENTE MARCILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDEVIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. RECORRENTE WESLEY RODRIGUES DAS NEVES. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. INDEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DE PPL PARA PRD. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE EVERSON PEREIRA DOS SANTOS. RECURSO INTERPOSTO POR MARCILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO POR WESLEY RODRIGUES DAS NEVES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso interposto por Everson Pereira dos Santos:

1.1. Em razão do falecimento do recorrente, a declaração de extinção de punibilidade é medida que se impõe, conforme preconiza o art. 107, I do Código Penal.

1.2. Honorários arbitrados em razão de atuação de advogada dativa. Declarada extinta a punibilidade.

2. Recurso interposto por Marcilio Rodrigues de Oliveira:
2.1. Autoria e materialidade do crime sediado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 são indenes de dúvidas.

2.2. Não merece retoque o processo dosimétrico realizado pelo magistrado de piso, pois em consonância com a legislação vigente.

2.3. Do mesmo modo, inalterado o
quantum
da pena privativa de liberdade (10 anos de reclusão), deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Recurso conhecido e desprovido.

3. Recurso interposto por Wesley Rodrigues das Neves:

3.1. Autoria e materialidade do crime sediado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 são indenes de dúvidas.

3.2. Mantida a condenação, inviável o acolhimento da pretensão de desclassificação para o crime sediado no art. 28 do mesmo diploma legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em consonância com o disposto no art. 44, I do Código Penal.

3.3. “Não se concede o direito de recorrer em liberdade aos acusados que permanecerem presos durante todo o processo, bem como não há comprovação da existência de fatos novos capazes de alterar o quadro fático acerca da sua segregação” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 032200003419, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 18/04/2023).

3.4. Honorários arbitrados em razão de atuação de advogada dativa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024160166906, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2023)

De início, verifico que há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o revisionando pretende o mero reexame das matérias, que já foram apreciadas.

No caso, constato que a defesa pretende, através desta revisão, a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), além do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

No entanto, identifico que, em relação ao pleito desclassificatório, a matéria já foi analisada quando do julgamento do recurso de apelação, perante a 1ª Câmara Criminal, que entendeu pela manutenção integral da sentença.

Destaco o voto condutor do acórdão reconhecendo, que o revisionando, no dia 23/04/2019, trafegava na Rodovia ES 080, nas proximidades da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco, transportando, para o fim de comércio, 01 (um) pedaço grande de maconha, pesando aproximadamente 235 g (duzentos e trinta e cinco gramas), para revendê-lo de forma fracionada.

O voto condutor ainda registrou que o revisionando é conhecido dos policiais militares, pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive, o serviço reservado foi quem informou a equipe tática sobre a localização e o transporte dos entorpecentes, razão pela qual, constou no acórdão, de forma unânime, que não é possível a desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06),

Prosseguindo, no que se refere ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, constato que foram apreendidos 12 (doze) papelotes de cocaína na casa do requerente, sendo certo que a aplicação da minorante foi afastada na sentença, tendo em vista o seu o envolvimento com a traficância.

E mais, constou ainda na sentença, que as circunstâncias em que ocorreram a sua prisão, transportado um pedaço grande de maconha, que seria fracionado e revendido, com o auxílio de um corréu, bem como, a apreensão de papelotes de cocaína em sua residência, já embalados para venda, além de ser conhecido pelos policiais militares, inclusive do serviço de inteligência,
demonstram que sua atuação não era eventual, pelo contrário, restou comprovada, na sentença, a sua dedicação à atividade criminosa.

Assim, como as questões deduzidas nesta revisão criminal já foram exaustivamente analisadas, percebo que a pretensão do requerente é, tão somente, a reanálise daquilo que já foi decidido, com trânsito em julgado, sendo certo que a presente ação, não pode ser utilizada como uma terceira via recursal.

Além disso, no caso, não identifico qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Também não verifico haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração do acórdão ou da dosimetria realizada.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo em casos de novas provas, violação de lei ou desproporcionalidade manifesta.

4. Não foram apresentados novos elementos probatórios ou violação ao texto de lei que justifiquem a revisão da dosimetria da pena.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg na RvCr n. 6.139/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Seção,
julgado em 11/12/2024
, DJEN de 17/12/2024.)

Por fim, registro que a revisão criminal não é uma novo recurso, e não se presta à mera rediscussão de matéria já analisada.

Isto posto, acolho a preliminar suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 14488581), e
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para não conhecer a presente revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.